Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721423-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA AGRAVADO: LUCAS XAVIER DE SOUZA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que junte aos autos a inicial do agravo de instrumento, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento (CPC/2015 932 parágrafo único). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator